Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. Incontestável o interesse processual da Autora no feito, uma vez que o processo afigura-se útil e necessário para que ela alcance a tutela jurisdicional vindicada na inicial.
2. Em pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Precedente do c. STJ.
3. Em se tratando de relação de trato sucessivo, incide o enunciado da Súmula 85/STJ, segundo o qual, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
4. Consoante dispõe o inciso I do artigo 23 da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), constitui obrigação do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
5. No julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, o e. STF entendeu que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.
6. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública tem natureza administrativa geral, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E, para a correção monetária, e do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para os juros moratórios (REsp 1.495.146 – Tema 905).
7. Os índices utilizados na caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista na Lei no 8.177/1991, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, a depender da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil.
8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Preliminar e prejudicial rejeitadas.